Tribunal: TJBA
Processo: 0006596-32.2014.8.05.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0006596-32.2014.8.05.0248 COMARCA DE ORIGEM: SERRINHA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0006596-32.2014.8.05.0248 RECORRENTE: JOSE COSME CAMPOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. NÃO COMPROVAÇÃO CABAL. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHOS E CONFISSÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXISTÊNCIA DE DOLO DE MATAR NÃO AFASTADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em sentido estrito interposto por José Cosme Campos contra decisão da Juíza da Vara Criminal da comarca de Serrinha que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio. A Defesa requereu a absolvição sumária sob alegação de crime impossível, a impronúncia por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal (art. 129 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há três questões em discussão: (i) definir se se trata de crime impossível por absoluta ineficácia do meio empregado, apto a ensejar absolvição sumária; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A absolvição sumária por crime impossível exige prova inequívoca da absoluta ineficácia do meio utilizado, o que não se comprova no caso, pois a arma foi capaz de disparar e produzir lesões, conforme laudo de exame de lesões corporais e confissão do réu. 4.A existência de indícios suficientes de autoria decorre da confissão do recorrente na fase policial e dos depoimentos colhidos em juízo, que apontam sua participação no fato. 5.A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, e não certeza quanto à autoria ou ao dolo, sendo incabível a impronúncia na presença de indícios concretos. 6.A desclassificação para lesão corporal só é possível quando comprovada de forma categórica a inexistência de animus necandi, o que não se verifica no caso, diante da continuidade da ação ofensiva e da tentativa posterior de recarregar a arma e alcançar a vítima. 7.O juízo de pronúncia deve se pautar pelo princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre dolo, tipificação e responsabilidade penal, por força da soberania do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.A pronúncia é cabível mesmo diante de alegação de crime impossível, porque o próprio Recorrente afirma que a arma disparou e há prova de lesões causadas. 2.A existência de indícios de autoria, corroborados por confissão e testemunhos, justifica a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. 3.A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de animus necandi, sob pena de usurpação da competência do Júri. 4.Na fase da pronúncia, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, reservando-se ao Conselho de Sentença a apreciação aprofundada dos elementos probatórios. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, caput, e 14, II; CPP, arts. 414, 415, III, e 589. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no AREsp 2233211/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 16/05/2023, DJe 19/05/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0006596-32.2014.8.05.0248, da comarca de Serrinha, em que figura como recorrente José Cosme Campos e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0006596-32.2014.8.05.0248)